Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO VOO. REALOCAÇÃO EM OUTRA EMPRESA AÉREA. OVERBOOKING. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido inicial para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que adquiriu passagem aérea saindo de Brasília/DF, com destino à Florianópolis/SC e conexão em Campinas/SP. Pontuou que antes da decolagem, o comandante comunicou que os passageiros deveriam retornar ao portão de embarque por conta de problemas técnicos com a aeronave. Ressaltou que foi informado que seria acomodado imediatamente no próximo voo da Azul ou aguardaria o conserto da aeronave. Relatou que foi direcionado a uma sala para realizar a refeição oferecida e logo depois recebeu a informação de que embarcaria em um avião de outra companhia aérea, devendo se dirigir ao check in, após retirar sua mala. Ao se encaminhar para seção de retirada de bagagem, verificou que esta não se encontrava no local. Após localizar seus pertences se dirigiu ao guichê determinado e foi informada que o voo que o realocaram, com saída às 14 horas, tinha sofrido overbooking. Salientou que só conseguiu embarcar às 18 horas e chegou em Florianópolis às 23 horas, ou seja, 10 horas depois do horário previsto. Asseverou que não compareceu a diversas reuniões agendas.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52998180). Contrarrazões apresentadas (ID 52998186).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na ilegitimidade da empresa requerida e da inocorrência de danos morais.

6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que não vendeu as passagens aéreas diretamente ao autor, tendo sido feita por um intermediário (agência de turismo), sendo ilegítima para figurar no polo passivo. Ressaltou que o voo do recorrido sofreu cancelamento em razão de manutenção da aeronave, mas que tomou todas as providências, agindo no estrito cumprimento do dever legal. Pontuou que o atraso, por si só, não é uma prática abusiva, tendo cumprido com o contrato firmado, qual seja, levar o passageiro até o destino. Afirmou que não há nos autos a comprovação de qualquer conduta que tenha ocasionado danos à imagem, honra, personalidade e ao íntimo que tenha causado sequelas psíquicas no recorrido. Salientou que o autor experimentou mero aborrecimento, comum nas relações contratuais, não havendo qualquer evidência que comprove o prejuízo. Ao final, requereu o provimento do recurso para que a r. sentença seja reformada para julgar improcedente o pedido do autor. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento da Turma, que se proceda com a redução proporcional do valor da indenização fixado na sentença.

7. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada

8. A empresa recorrente responde objetivamente por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais. Tal entendimento também é corroborado pela teoria do risco econômico estampada no art. 7°, parágrafo único do CDC. Assi, resta evidenciada a responsabilidade objetiva da recorrente.

9. Quanto ao dano moral, as dificuldades do recorrido ultrapassaram o mero aborrecimento, havendo, sim, acentuada frustração quando o voo foi cancelado sem aviso em tempo hábil, notadamente quando ela já se encontrava dentro da aeronave. Ademais, foi duplamente surpreendido quando teve a informação de que não havia mais lugar no voo em que havia sido realocado, demonstrando falha na prestação do serviço. Tais circunstâncias evidenciam situação de desgaste, insegurança e aflição, que ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a esfera pessoal do consumidor, motivo pelo qual atrai a reparação por dano moral.

10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.